Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733454-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA LUCIA DE MORAIS, EDNALDO SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, processo no 0004080-47.2014.8.07.0001, ajuizada contra ANA LUCIA DE MORAIS – ME e EDNALDO SALES DE CARVALHO A decisão agravada indeferiu pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos executados, nos seguintes termos (ID 135013124): “O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da executada. Por outro lado, as diligências realizadas por este juízo, visando a localização de bens do devedor, restaram infrutíferas. Assim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se". Opostos embargos de declaração contra a decisão acima, estes foram rejeitados (ID 136650862): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 135013124, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se". De acordo com o agravante, é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face da devedora. Informa que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o, o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Relata que o artigo 139, inciso IV estabelece cabe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Assim, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, caberia ao juiz adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Diante disso, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como seja atribuído efeito ativo ao recurso, para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados até a completa quitação do débito. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de preparo (ID 39966822). É dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial em que o exequente (agravante) busca a satisfação de crédito no valor de R$ 39.744,37, referente à cédula de crédito comercial no 40/00505-4 (ID 29683950). O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. No caso, a determinação de cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEIO NÃO ADEQUADO. 1.O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07192564720228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 26/9/2022.) Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador